Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53168413, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES, AMARILDO ALVES BARAUNA e AMARILDO VIEIRA DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, AMELIA COELHO FERREIRA, AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA e ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA (ID: 51616043, 19685970 - Pág. 3, 42544130). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente, conforme requerido no ID: 53168413. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador